Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701044-55.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover com relação à petição Id. 33178828, que informa o depósito judicial dos valores referentes ao DIFAL devido entre abril e dezembro de 2021, por conta do indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração (Id. 31856219). Competente ao Juízo sentenciante o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 536 e seguintes do Código de Processo Civil. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração Id. 30440147. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora